Tribunal: TJES
Processo: 5008438-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008438-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME e outros

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM RAZÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA. MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. ARTIGO. 833, INCISO IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORIGEM DOS VALORES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NO MÉRITO DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR
EX OFFICIO
- PRECLUSÃO PARCIAL DA MATÉRIA IMPUGNADA:
Afigura-se preclusa a i
mpugnação recursal concernente à substituição do polo ativo da Ação de Execução, previamente apreciada em Decisão Judicial anterior proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, datada de 14/04/2023, cuja intimação das Recorrentes consolidou-se na data de 06/06/2023 (Id. 6738473 - pág. 17), sendo que a presente irresignação recursal restou formalizada em 1º/08/2023, quando já finalizado o prazo recursal preconizado no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, demonstrando, nesse sentido, a ocorrência da preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento da aludida matéria nesta via recursal.

I.I.
A despeito de haver sido formulado pedido de reconsideração acerca da matéria, este restou indeferido através da Decisão objeto da presente impugnação recursal, a qual apenas manteve o entendimento anteriormente exposto (Id. 6738437 - pág. 32), não agregando novos elementos de convicção.

I.II.
Preliminar acolhida de ofício para não conhecer em parte do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. MÉRITO:
A jurisprudência da Corte da Cidadania assevera, outrossim, que a regra
“a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas
não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.
”
(STJ - REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

II.I.
O exame das peças colacionadas a este recurso evidencia que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que a correspondente quantia indisponibilizada em sua conta-corrente, no valor de R$ 3.921,85 (três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), tenha natureza ou origem de remuneração, nos termos preconizados no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, cingindo-se a acostar um único documento alusivo à extrato bancário (Id. 6738437 - pág. 30) circunstância que demonstra, exclusivamente, a inserção do bloqueio judicial, não revelando maiores detalhes, como visto, acerca da natureza de seu recebimento.

II.II. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado, AGROPASTORIL SÃO PEDRO LTDA
e
DEYSE RUAS SIMÃO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(5582707 - pág.32) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, posteriormente, sucedida por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de desbloqueio do valor retido em conta bancária em nome da Recorrente DEYSE RUAS SIMÃO, mantendo incólume, outrossim, o indeferimento do pedido de impugnação à substituição do polo ativo da Execução, anteriormente apreciado em Decisão de fl. 324, dos autos originários.

Irresignados, os Recorrentes, sustentam, em apertadas linhas, a impossibilidade de substituição do polo ativo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, asseverando que não é obrigada a anuir com o pleito feito pela cessionária e, como não houve a concordância prévia dos devedores, impositivo o indeferimento do pedido de sucessão processual, pugnando, ademais, pelo desbloqueio do valor constrito em conta corrente de titularidade de DEYSE RUAS SIMÃO, totalizando R$ 3.921,85 (três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), eis que se afiguram abaixo de 40 (quarenta salários mínimos) e, portanto, impenhoráveis na forma do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Em Decisão (Id.
6766267
), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Nestes moldes, acerca da
impugnação recursal relacionada à substituição do polo ativo da Ação de Execução, previamente apreciada em Decisão Judicial anterior proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, datada de 14/04/2023, cuja intimação das Recorrentes consolidou-se na data de 06/06/2023 (Id. 6738473 - pág. 17), sendo que a presente irresignação recursal restou formalizada na data de 1º/08/2023, quando já finalizado o prazo recursal preconizado no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, demonstrando, nesse sentido, a ocorrência da preclusão temporal, inviabilizando o seu conhecimento nesta via recursal.

Registra-se, inclusive, que o Recorrente formulou pedido de reconsideração acerca da matéria, que restou indeferido, através da Decisão objeto da presente impugnação recursal, a qual, entretanto, cingiu-se, quanto à matéria em referência, manter o entendimento anteriormente exposto, senão vejamos (Id. 6738437 - pág. 32), in litteris:

“Ademais, no que tange à impugnação de substituição do polo ativo da demanda, ante as razões apresentadas na decisão anteriormente proferida, INDEFIRO o pedido de alínea “c” do petitório de fls. 328/338 e, por via de consequência, MANTENHO incólume a decisão de fl. 324.”

Nestes moldes, em sede de juízo de cognição embrionária, a possibilidade de qualquer digressão, diante da demonstrada preclusão de discussão acerca da substituição processual no polo ativo da execução, evidencia, por seu turno, a inexistência de periculum in mora e o fumus bonis iuris.

No tocante ao requerimento de desbloqueio dos valores indisponibilizados através do Sistema SISBAJUD, objeto do deferimento de constrição judicial, o Magistrado de Primeiro Grau consignou em suas razões de decidir que a Recorrente DEYSE RUAS SIMÃO, não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados não são provenientes de valores recebidos a título de salário ou remuneração, tampouco encontravam-se depositados em caderneta de poupança.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, não se pode olvidar, consoante a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso
, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

A jurisprudência da Corte da Cidadania assevera, outrossim, que a regra “a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas
não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.
” (
STJ
- REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

In casu, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que a quantia indisponibilizada em sua conta-corrente, no valor de R$ 3.921,85 (três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), tenha natureza ou origem de remuneração, nos termos preconizados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, cingindo-se a acostar um único documento alusivo à extrato bancário (Id. 6738437 - pág. 30) que demonstra, exclusivamente, a inserção do bloqueio judicial, não revelando maiores detalhes, como visto, acerca da natureza de seu recebimento.

Assim, em juízo sumário de cognição, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a irresignação recursal, concernente à substituição do polo ativo da Ação de Execução, restou decidida e não impugnada, a tempo e modo, pelos Recorrentes, sendo objeto de pedido de reconsideração, havendo, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau, mantido o entendimento no sentido de indeferi-lo sem agregar novos fundamentos, revelando, nesse sentido, a preclusão parcial da matéria de mérito abordada no presente Recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o seu revolvimento neste momento encontra-se obstado.

No tocante ao pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária de titularidade da Recorrente DEYSE RUAS SIMÃO, esta não logrou êxito em comprovar que referido numerário encontra proteção na norma do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ou seja, proveniente de salários ou proventos até 40 (quarenta salários mínimos), cingindo-se a apresentar um único documento, alusivo à extrato de conta bancária que não demonstra as movimentações e a que se deveu o ingresso de referidos valores na Conta Bancária, somente sendo demonstrado a inserção de bloqueio pelo sistema SisbaJud, motivo pelo qual não se há falar em reparo, neste capítulo, da Decisão combatida.

Isto posto, conheço parcialmente do Recurso, em relação à matéria afeta à substituição do polo ativo da Ação de Execução originária e, no mérito, nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)